Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004419-63.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA - CPF: 719.708.941-72 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ANTONIELLY L. NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 01.054.437/0001-70 (AGRAVADO), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131 - CNPJ: 35.506.979/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda liquida no valor de R$ 2.392,85 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), provenientes de seu trabalho de Operador de Empilhadeira, frente às suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, não é suficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO DE SOUZA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais de no 1004519-89.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI-ME
e
EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES
, indeferiu-lhe o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 160817153.

Certificado o decurso do prazo para as agravadas apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID’s. 167083656 e 169339169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda liquida no valor de R$ 2.392,85 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), provenientes de seu trabalho de Operador de Empilhadeira, frente às suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, não é suficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023